Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO COMO APELAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE ACESSO A REPARTIÇÕES PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que deferiu parcialmente os pedidos de medidas cautelares diversas da prisão. O recurso foi conhecido como apelação. O Ministério Público sustentou a necessidade das medidas cautelares para assegurar a persecução penal em investigação sobre corrupção passiva e crime funcional contra a ordem tributária, envolvendo agentes públicos e um grupo empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação das medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público; (ii) analisar se a decisão recorrida deixou de considerar elementos suficientes que justificassem a necessidade das medidas cautelares para a continuidade da investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de medidas cautelares investigativas deve observar os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in mora, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os elementos já colhidos na investigação demonstram indícios concretos de favorecimento ilícito pelo investigado, ocupante de cargo público, a um grupo empresarial, incluindo o cancelamento irregular de autos de infração tributária.
5. A busca e apreensão é medida adequada para garantir a obtenção e preservação de provas, evitando destruição ou ocultação de documentos relevantes para a investigação.
6. A suspensão do exercício da função pública e a proibição de acesso às repartições são medidas necessárias para impedir interferências na investigação, especialmente diante da influência dos investigados no ambiente funcional.
7. A alegação de "fishing expedition" não se sustenta, pois as medidas cautelares deferidas estão baseadas em representações fundamentadas da autoridade policial, com elementos concretos que justificam sua necessidade.
8. A aposentadoria de um dos investigados não impede a adoção de medidas cautelares que evitem sua atuação informal ou influência nos órgãos públicos que exerceu cargos de direção.
9. A ausência de contemporaneidade alegada pelas defesas não afasta a necessidade das cautelares, pois os atos investigados possuem desdobramentos atuais e impactos na administração tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A busca e apreensão pode ser deferida para garantir a preservação de provas essenciais à investigação criminal, desde que presentes indícios concretos da materialidade e autoria do crime.
2. A suspensão do exercício da função pública e a proibição de acesso a repartições são medidas cautelares legítimas para impedir a continuidade de práticas ilícitas e resguardar a investigação.
3. A alegação de "fishing expedition" não se sustenta quando as medidas cautelares estão embasadas em indícios objetivos de infrações penais e em decisão judicial fundamentada.
4. A aposentadoria do investigado não impede a adoção de medidas cautelares para evitar sua influência na administração pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII e LV; CPP, arts. 240, 282, 319, II, III e VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1910901, 0727324-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1761599, 0734057-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023.